Tribunal: TJMT
Processo: 1034112-58.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034112-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), EVANILDA DA COSTA RONDON - CPF: 941.914.921-87 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS. COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu pedido de urgência e determinou o fornecimento do antineoplásico Bevacizumabe (Avatin) e a realização dos procedimentos operatórios denominados Laringotraqueoplastia, Vídeo-faringolaringoscopia com endoscópio rígido, e Microcirurgia para ressecção de papiloma em favor da parte autora, portadora de estenose da laringe (CID 10: J38.6).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Juízo da 2ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT é competente para julgar ação que visa ao fornecimento de medicamento oncológico e procedimentos médicos específicos, ou se a competência seria da União; e (ii) verificar se o pedido seria genérico por não especificar a quantidade exata do medicamento a ser fornecido, impossibilitando o contraditório e a ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A solidariedade entre os entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde foi definida pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), sendo competência da autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

4.

Conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), os procedimentos cirúrgicos pleiteados estão inseridos na política do SUS e incluídos no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP), afastando a aplicação integral do Tema 1234 ao caso.

5.

A determinação judicial de fornecimento "
na quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento
" é prática adequada em demandas de saúde, nas quais a posologia e a duração do tratamento podem variar conforme a evolução clínica do paciente, não configurando pedido genérico capaz de prejudicar a defesa.

6.

O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal como direito fundamental, impõe ao Estado, em todas as suas esferas federativas, o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A solidariedade entre os entes federativos nas demandas de saúde permanece intacta mesmo em casos que envolvam medicamentos oncológicos, quando associados a procedimentos terapêuticos expressamente inseridos na política do SUS. 2. A determinação judicial de fornecimento de medicamento 'na quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento' não configura pedido genérico quando a imprescindibilidade do tratamento está devidamente atestada por profissional médico
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CPC, art. 52, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.366.243 (Tema 1234); TJ-MT - AI: 10205481220248110000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, na Ação de Obrigação de Fazer nº 1027216-87.2024.8.11.0003, movida por
EVANILDA DA COSTA RONDON SANTOS
que deferiu o pedido de urgência e determinou ao requeridos – Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis - que ‘
providencie(m), no prazo de 10 (dez) dias
, o antineoplásico Bevacizumabe (Avatin), na quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento, e os procedimentos operatórios denominados LARINGOTRAQUEOPLASTIA, VÍDEO-FARINGOLARINGOSCOPIA COM ENDOSCÓPIO RÍGIDO, e MICROCIRURGIA PARA RESSECÇÃO DE PAPILOMA

em favor da parte Autora’
. (id. 173667278 dos autos de origem)

O agravante defende a incompetência do Juízo prolator da decisão, por se tratar de medicamento oncológico, sendo de responsabilidade da União.

Assegura que por se tratar de medicamento “Fora do SUS”, tem a competência definida pelo Tema 1234, julgado em Repercussão Geral do RE 1.366.243.

Defende, ainda, a competência absoluta da 1ª Vara de Várzea Grande (Vara da Saúde) e ressalva que a receita médica não é atual e deixou de indicar a quantidade exata do medicamento a ser fornecido.

Aduz que o pedido é genérico o que impossibilita o contraditório e a ampla defesa.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo da decisão agravada.

Houve análise e indeferimento do pedido de efeito suspensivo em id. 255886656.

Apresentados embargos de declaração (id. 258286183), estes foram analisados e rejeitados (id. 262315278).

Contrarrazões apresentadas em id. 262145789.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça em id. 272779887 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se do
Agravo de Instrumento
, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT que, na Ação de Obrigação de Fazer nº 1027216-87.2024.8.11.0003, movida por
EVANILDA DA COSTA RONDON SANTOS
que deferiu o pedido de urgência e determinou ao requeridos – Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis - que ‘
providencie(m), no prazo de 10 (dez) dias
, o antineoplásico Bevacizumabe (Avatin), na quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento, e os procedimentos operatórios denominados LARINGOTRAQUEOPLASTIA, VÍDEO-FARINGOLARINGOSCOPIA COM ENDOSCÓPIO RÍGIDO, e MICROCIRURGIA PARA RESSECÇÃO DE PAPILOMA

em favor da parte Autora’
. (id. 173667278 dos autos de origem).

A controvérsia trazida neste agravo de instrumento cinge-se, essencialmente, à análise da competência para julgamento de ação que visa ao fornecimento de medicamento oncológico e procedimentos médicos específicos à paciente portadora de estenose da laringe (CID 10: J38.6), bem como à alegação de que o pedido seria genérico por não especificar a quantidade exata do medicamento a ser fornecido.

Inicialmente, quanto à alegação de incompetência do Juízo da 2ª Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, com a afirmação de que a competência seria da União por se tratar de medicamento oncológico "
fora do SUS
", não vislumbro razão ao agravante.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178), fixou a seguinte tese: "
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
".

Posteriormente, ao apreciar o Tema 1234 (RE 1.366.243), o Supremo Tribunal Federal fixou os parâmetros para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, estabelecendo a seguinte tese:

"1 - No âmbito do Sistema Único de Saúde, é obrigatório que a União, Estados e Municípios forneçam medicamentos registrados na Anvisa, desde que atendidos critérios específicos a serem avaliados no caso concreto pelos sistemas de saúde e pelo Poder Judiciário.

2 - No caso dos medicamentos considerados 'não padronizados', ou seja, não incorporados ao Sistema Único de Saúde pelo procedimento da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), no âmbito de sua competência, nos termos da Lei nº 8.080/1990, com a redação conferida pela Lei nº 12.401/2011, o Estado, diante de uma demanda judicial, deve satisfazer as seguintes condições: (a) a comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento pretendido, dos medicamentos incorporados à lista do Sistema Único de Saúde; (b) a demonstração da incapacidade financeira de o enfermo arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) a existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

3 - Por razões procedimentais, especificamente relativas à responsabilidade pelo custeio das prestações de saúde, a União é o ente federado a quem compete fornecer, nos termos da política pública do Sistema Único de Saúde – SUS, os medicamentos não incorporados à relação nacional de medicamentos (Rename), salvo os medicamentos especiais prescritos para doenças raras, bem como os medicamentos indicados para tratamento de câncer, nos termos da Lei nº 12.880/2013. Caberá ao CNJ a regulamentação do ressarcimento devido pela União ao estados, DF e municípios, o que se dará por meio da transferência fundo a fundo, nos termos do art. 22, parágrafo único, da LC nº 141/2012. Ressalvam-se desta tese os produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como os procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar".

Importante destacar que, conforme se depreende da tese fixada no Tema 1234, especificamente em sua parte final, estão ressalvados de seu alcance "
os produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como os procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar
".

No caso em apreço,
a decisão agravada determinou não apenas o fornecimento do medicamento antineoplásico Bevacizumabe (Avatin), mas também a realização de procedimentos operatórios específicos: LARINGOTRAQUEOPLASTIA, VÍDEO-FARINGOLARINGOSCOPIA COM ENDOSCÓPIO RÍGIDO e MICROCIRURGIA PARA RESSECÇÃO DE PAPILOMA
.

Conforme parecer técnico do Núcleo de Apoio Técnico (NAT), mencionado nos embargos de declaração julgados por este Relator, os procedimentos cirúrgicos pleiteados estão inseridos na política do SUS e incluídos no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP). Tal circunstância, por si só,
afasta a aplicação integral do Tema 1234 ao caso
, visto que
parte significativa do tratamento pleiteado consiste em procedimentos terapêuticos expressamente ressalvados da tese fixada pelo STF
.

Ademais, mesmo que se considerasse isoladamente o pedido de fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avatin), a solidariedade entre os entes federativos permaneceria intacta, conforme jurisprudência pacífica do STF e do STJ, cabendo à parte autora a escolha do polo passivo da demanda,
sem prejuízo de eventual ressarcimento entre os entes, conforme regulamentação própria.

A competência do juízo de primeiro grau também encontra amparo no artigo 52, parágrafo único, do CPC, que estabelece que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado. Trata-se de norma que privilegia o acesso à justiça e a comodidade do cidadão, especialmente relevante em demandas de saúde, nas quais o estado de enfermidade do paciente muitas vezes dificulta seu deslocamento.

Ademais, a criação de vara especializada em determinada comarca não tem o condão de afastar a competência territorial fixada no Código de Processo Civil. Nesse sentido:

“Tese de julgamento
: "
A instalação de vara especializada não altera a competência territorial definida por lei, e, comprovada a urgência da cirurgia ortopédica, o Estado tem o dever de fornecê-la, em observância ao direito à saúde previsto na Constituição Federal
." _______________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 196. Jurisprudência relevante citada: STJ, IAC n. 10, Rel. Min . Assusete Magalhães, j. 12.12.2019 .
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10205481220248110000, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 06/11/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/11/2024)” (destaquei)

No que concerne à alegação de que a receita médica não seria atual e não indicaria a quantidade exata do medicamento a ser fornecido, tal circunstância não invalida o deferimento da medida de urgência. Conforme documentação constante dos autos, a imprescindibilidade do tratamento foi devidamente atestada por profissional médico, e a determinação judicial de fornecimento "
na quantidade e pelo tempo necessário ao tratamento
" é prática comum e adequada em demandas de saúde, nas quais a posologia e a duração do tratamento podem variar conforme a evolução clínica do paciente.

Por fim, no que tange à alegação de que o pedido seria genérico, impossibilitando o contraditório e a ampla defesa, tal argumento não se sustenta.

A documentação médica apresentada identifica claramente o medicamento e os procedimentos necessários ao tratamento da paciente, possibilitando ao Estado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O fato de não haver especificação prévia da quantidade exata do medicamento não configura genericidade capaz de prejudicar a defesa,
uma vez que tal definição depende da evolução clínica da paciente e cabe ao profissional médico que a acompanha
.

O direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal como direito fundamental, impõe ao Estado, em todas as suas esferas federativas, o dever de garantir, mediante políticas sociais e econômicas, o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Em casos como o presente, nos quais há comprovação da necessidade do tratamento e da impossibilidade financeira da paciente em arcar com seus custos, a intervenção judicial mostra-se legítima e necessária para assegurar a efetividade desse direito fundamental.

Nesse contexto, a decisão agravada, ao determinar o fornecimento do medicamento Bevacizumabe (Avatin) e a realização dos procedimentos médicos necessários ao tratamento da paciente, não merece reparo, pois está em consonância com os preceitos constitucionais e com a jurisprudência pacífica dos tribunais superiores.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão que deferiu o pedido de urgência e determinou o fornecimento do antineoplásico Bevacizumabe (Avatin) e a realização dos procedimentos operatórios denominados LARINGOTRAQUEOPLASTIA, VÍDEO-FARINGOLARINGOSCOPIA COM ENDOSCÓPIO RÍGIDO, e MICROCIRURGIA PARA RESSECÇÃO DE PAPILOMA em favor da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025